Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0704110-48.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUSSARA SILVERIA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator